Tribunal: TCU
Processo: 033.918/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento autuado em razão de determinações proferidas em auditoria realizada com o objetivo de fiscalizar a construção do Novo Centro de Processamento Final de Imunobiológicos de Bio-Manguinhos (NCPFI), localizado em Santa Cruz, zona oeste do município do Rio de Janeiro/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento instaurado em razão dos subitens 9.3.4 e 9.3.5 do Acórdão 2008/2017-TCU-Plenário , proferido em auditoria realizada na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no âmbito do Fiscobras 2017, com o objetivo de fiscalizar a construção do Novo Centro de Processamento Final de Imunobiológicos de Bio-Manguinhos (NCPFI), localizado em Santa Cruz, zona oeste do município do Rio de Janeiro/RJ, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa dos Srs. Paulo Ernani Gadelha Vieira, Artur Roberto Couto e Mauricio Zuma Medeiros em relação aos subitens 9.3.2.2.2 (omitir-se no dever de vigilância dos atos delegados no que se refere às aprovações das requisições de aquisições de equipamentos), 9.3.2.6 e 9.3.2.7 do Acórdão 2008/2017-TCU-Plenário ; 9.2. aplicar aos responsáveis designados no item anterior multas individuais no valor de R$ 50.000,00, com fulcro no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das aludidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento das dívidas em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.6. determinar à SeinfraUrbana que verifique, nos próximos ciclos de fiscalização no empreendimento, a existência de outros danos associados ao achado "execução de etapas da obra/aquisição de equipamentos em desconformidade com o cronograma" , distintos dos apreciados nesta oportunidade, em especial: 9.6.1. os eventuais custos associados à garantia eventualmente estendida, que não contemple todas as situações previstas na garantia original (custos de peças de reposição decorrente de longo tempo de armazenagem, custos de testes não previstos, entre outros); e 9.6.2. a possibilidade de mensuração de prejuízos em função da eventual obsolescência e do custo de oportunidade em razão da aquisição antecipada dos equipamentos.